Tribunal: TCU
Processo: 007.005/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5265/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.005/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Janane do Carmo Camilo (XXX.386.787-XX); Joseli Alexandre da Conceicao (XXX.459.557-XX); Lais Haramoto (XXX.233.426-XX); Leticia Morais Coelho de Oliveira Sermoud (XXX.789.187-XX); Leticia da Silveira Quinane (XXX.514.707-XX); Lidia Sabaneeff (XXX.259.177-XX); Marcia Marconcini de Andrade (XXX.479.137-XX); Mariana Queiroz dos Santos (XXX.296.487-XX); Mariana de Queiroz Menezes (XXX.539.257-XX); Michel Vidal Pereira (XXX.855.017-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.